Tribunal: TJES
Processo: 5002616-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PAULO FERNANDES BUSTAMANTE JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 5104215) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a entregar ao autor notebook nas condições específicas na nota fiscal, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao no mérito sustenta que não há falha na prestação de serviço da requerida, visto que foi informado pela Recorrente ao Recorrido que poderia gerar o reembolso mediante a devolução do produto e a concessão de equiparação, em razão da falta de estoque, não havendo prática ilícita praticada pela requerida capaz de ensejar qualquer tipo de indenização, devendo os pedidos serem julgados totalmente improcedentes, ou paralelamente o
quantum
indenizatório ser reduzido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente comprou no dia 04 de dezembro de 2022
um Notebook “ACER Notebook Gamer Nitro 5 AN515-57-52LC, CI5 11400H, 8GB, 512GB SSD, (NVIDIA GTX 1650) Windows11. 15,6” LED FHD IPS Preto e Vermelho”, no site da requerida, tendo o referido produto entregue no dia 07 de dezembro de 2022.
Todavia, o Autor ao utilizar o notebook percebeu que não eram as mesmas configurações do anúncio, e ao contatar a requerida, esta informou que
poderia devolver o notebook que foi recebido e ter o reembolso do valor e caso algum dia o produto comprado voltasse a ser anunciado a requerida poderia fazer o abatimento da diferença do valor, conforme ID 5104195,
razão pela qual pleiteou restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Com efeito, ao compulsar os autos verificou-se que de fato o produto adquirido pelo recorrido é divergente daquele do anúncio, tendo a própria recorrente admitido que enviara outro por falta de estoque.

Dessa forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrente, no momento em que entregou produto diverso do ofertado, tendo o recorrido postulado reclamação dias após aquisição do mesmo, de sorte que deverá a recorrente responder pelos danos suportados pelo recorrido, devendo entregar o produto correto,

votando-se pela manutenção da sentença.

De outra quadra, q
uanto ao pedido de indenização por danos morais, afigura-se razoável, haja vista os transtornos decorrentes dos óbices enfrentados, o que certamente causou aborrecimentos e frustrações que transbordaram os limites dos meros dissabores cotidianos, tendo em vista tratar-se de produto essencial na sociedade contemporânea, sendo o caso até mesmo de aplicação do artigo 18, parágrafo 3º, do CDC, que concede ao consumidor o uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, dentre as quais, exigir a substituição do produto por outro.

Assim, pelo desrespeito aos direitos dos consumidores, bem como pelo fato de que o autor permanece sem o notebook correto e observando-se igualmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se razoável e proporcional a manutenção da condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelos requerentes, sem ensejar locupletamento,

votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES -
Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por seus fundamentos. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)